Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705518-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. D. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA APARECIDA DE ASSIS MARRA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Nada a prover. Prestação jurisdicional encerrada com acórdão de ID 25285296. Aguarde-se o transcurso do prazo para interposição de recursos especiais. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora